Tribunal: TRF3
Processo: 5032237-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
535/775)

5032237-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032237-06.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ADILSON ROSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

INTERESSADO: ADILSON ROSA DA SILVA 09023322878

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente a liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução, por entender se tratar de valor irrisório e impenhorável.

- Nos termos do artigo 797, do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor, sendo pautada pelos princípios da efetividade e da razoável duração do processo com o objetivo de satisfazer a obrigação.

- A Lei n. 6.830/1980, em seu artigo 10 dispõe que "não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis".

- De se salientar que constitui ônus do executado comprovar a impossibilidade de penhora depois da efetivação do bloqueio dos valores eventualmente localizados nas contas bancárias e aplicações financeiras, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.

- Passando-se ao exame da alegada impenhorabilidade, tem-se que a matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

- Por outro lado, os incisos IV e X, do art. 833 do CPC, estabelecem acerca da impenhorabilidade de bens.

- O STJ havia sedimentado o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não atinge somente os valores depositados em caderneta de poupança, incidindo, também, sobre outras aplicações como contas correntes e fundos de investimento, sustentando que tal providência visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

- Ocorre que a Corte Especial do STJ, em 23/5/2024, revisitou referido tema e fixou tese sobre a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, durante o julgamento do Resp 1.677.144/RS, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que, para valores depositados de até 40 salários mínimos, em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras serem considerados impenhoráveis, a parte devedora deve produzir prova de que tal montante será utilizado para garantia do mínimo existencial.

- No caso vertente, foi determinada ordem de bloqueio pelo SISBAJUD na quantia de R$ 10.368,11, tendo alcançado o valor de R$ 4.717,66.

- A parte autora trouxe aos autos cópias de extratos de bancos, dos quais constam várias transferências recebidas por PIX, valores esses que, por si só, não comprovam se tratar de reserva destinada ao mínimo existência.

- De fato, não há prova da natureza das contas bancárias sobre as quais recaiu o bloqueio. Também não há elementos que evidenciem que os valores sejam destinados a assegurar a sobrevivência digna do devedor e/ou de seus familiares, de modo que a manutenção do bloqueio possa dificultar ou inviabilizar sua sobrevivência.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032237-06.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ADILSON ROSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

INTERESSADO: ADILSON ROSA DA SILVA 09023322878

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON ROSA DA SILVA, em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução.

Alega a parte agravante, em síntese, que os valores constritos correspondem à sua única fonte de renda e têm natureza alimentar, sendo essenciais para sua subsistência e a de sua família. Aponta que os extratos bancários anexados comprovam a origem e destinação dos valores para despesas básicas, como moradia, alimentação e saúde. Argumenta que o bloqueio fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e contraria o artigo 833, IV, do CPC.

Requer a antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON ROSA DA SILVA, em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução.

Alega a parte agravante, em síntese, que os valores constritos correspondem à sua única fonte de renda e têm natureza alimentar, sendo essenciais para sua subsistência e a de sua família. Aponta que os extratos bancários anexados comprovam a origem e destinação dos valores para despesas básicas, como moradia, alimentação e saúde. Argumenta que o bloqueio fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e contraria o artigo 833, IV, do CPC.

Requer a antecipação da tutela recursal.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Pretende a parte recorrente a liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução, por entender se tratar de valor irrisório e impenhorável.

Nos termos do artigo 797, do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor, sendo pautada pelos princípios da efetividade e da razoável duração do processo com o objetivo de satisfazer a obrigação.

A Lei n. 6.830/1980, em seu artigo 10 dispõe que "não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis".

Não é demais salientar que constitui ônus do executado comprovar a impossibilidade de penhora depois da efetivação do bloqueio dos valores eventualmente localizados nas contas bancárias e aplicações financeiras, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.

Passo ao exame da alegada impenhorabilidade.

A matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

Por outro lado, os incisos IV e X, do art. 833 do CPC, assim estabelecem acerca da impenhorabilidade de bens:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)

O Superior Tribunal de Justiça havia sedimentado o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não atinge somente os valores depositados em caderneta de poupança, incidindo, também, sobre outras aplicações como contas correntes e fundos de investimento, sustentando que tal providência visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

A exemplo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)

Ocorre que a Corte Especial do STJ, em 23/5/2024, revisitou referido tema e fixou tese sobre a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, durante o julgamento do Resp 1.677.144/RS, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que, para valores depositados de até 40 salários mínimos, em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras serem considerados impenhoráveis, a parte devedora deve produzir prova de que tal montante será utilizado para garantia do mínimo existencial.

Veja-se a seguir a síntese da tese objetiva apresentada:

"23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

No caso vertente, foi determinada ordem de bloqueio pelo SISBAJUD na quantia de R$ 10.368,11, tendo alcançado o valor de R$ 4.717,66 (ID 429906750).

A parte autora trouxe aos autos cópias de extratos do Banco Itaú, relativo aos meses de junho a setembro/2025 e do Nu Bank, referente ao mês de setembro/2025. Nos referidos extratos, constam várias transferências recebidas por PIX, valores esses que, por si só, não comprovam se tratar de reserva destinada ao mínimo existência.

De fato, não há prova da natureza das contas bancárias sobre as quais recaiu o bloqueio. Também não há elementos que evidenciem que os valores sejam destinados a assegurar a sobrevivência digna do devedor e/ou de seus familiares, de modo que a manutenção do bloqueio possa dificultar ou inviabilizar sua sobrevivência.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Mantenho a decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente a liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução, por entender se tratar de valor irrisório e impenhorável.

- Nos termos do artigo 797, do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor, sendo pautada pelos princípios da efetividade e da razoável duração do processo com o objetivo de satisfazer a obrigação.

- A Lei n. 6.830/1980, em seu artigo 10 dispõe que "não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis".

- De se salientar que constitui ônus do executado comprovar a impossibilidade de penhora depois da efetivação do bloqueio dos valores eventualmente localizados nas contas bancárias e aplicações financeiras, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.

- Passando-se ao exame da alegada impenhorabilidade, tem-se que a matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

- Por outro lado, os incisos IV e X, do art. 833 do CPC, estabelecem acerca da impenhorabilidade de bens.

- O STJ havia sedimentado o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não atinge somente os valores depositados em caderneta de poupança, incidindo, também, sobre outras aplicações como contas correntes e fundos de investimento, sustentando que tal providência visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

- Ocorre que a Corte Especial do STJ, em 23/5/2024, revisitou referido tema e fixou tese sobre a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, durante o julgamento do Resp 1.677.144/RS, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que, para valores depositados de até 40 salários mínimos, em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras serem considerados impenhoráveis, a parte devedora deve produzir prova de que tal montante será utilizado para garantia do mínimo existencial.

- No caso vertente, foi determinada ordem de bloqueio pelo SISBAJUD na quantia de R$ 10.368,11, tendo alcançado o valor de R$ 4.717,66.

- A parte autora trouxe aos autos cópias de extratos de bancos, dos quais constam várias transferências recebidas por PIX, valores esses que, por si só, não comprovam se tratar de reserva destinada ao mínimo existência.

- De fato, não há prova da natureza das contas bancárias sobre as quais recaiu o bloqueio. Também não há elementos que evidenciem que os valores sejam destinados a assegurar a sobrevivência digna do devedor e/ou de seus familiares, de modo que a manutenção do bloqueio possa dificultar ou inviabilizar sua sobrevivência.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão